Tribunal: TJDFT
Processo: 0811586-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA LOTADO NO NÚCLEO DE TRANSPORTES DO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA. TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATRIBUIÇÕES. LAUDO TÉCNICO DESFAVORÁVEL. EXPOSIÇÃO EVENTUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora interpôs o recurso inominado antes do julgamento dos embargos de declaração. Com efeito, os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material da sentença e considerar que a controvérsia residia no não pagamento de adicional de insalubridade com base em LTCAT emitido pela Administração e não em razão de afastamento do servidor. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
2. “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021). Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
3. De acordo com a Lei Complementar no 840/2011, é devido o adicional de insalubridade, nos termos das normas legais e regulamentares, aos servidores que desenvolvem suas atividades com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79 e 83).
4. Por sua vez, o anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego exige que, para concessão do adicional de insalubridade, o contato com pacientes, animais ou material infecto-contagiante seja permanente.
5. Na hipótese, a autora é motorista lotada no Núcleo de Transporte do Hospital Regional de Samambaia e, de acordo com o relato da autora e do chefe imediato, suas atribuições não se resumem a condução de ambulâncias (ID 71350837 e 71350835). No documento apresentado, a descrição das atividades desenvolvidas de forma diária e não eventual inclui o transporte de pacientes, de material biológico e materiais de farmácia e almoxarifado.
6. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 553/2024, do mesmo modo, discrimina bem as atribuições da autora e relatou que “como motorista conduz veículos nas vias do Distrito Federal”, que suas atividades são “condução de ambulância, Kombi e outros carros oficiais; transporte de pacientes do hospital para outras unidades de saúde para realização de exame; transporte de paciente que recebe alta e irá continuar tratamento em casa e não tem como se deslocar sozinho; transporte de equipe multiprofissional para atendimento de pacientes em domicílio; transporte dos pacientes, de suas residências, para as clínicas de hemodiálise; Transporte de medicamentos; transporte de materiais de farmácia e almoxarifado”. Concluiu que há exposição a agentes biológicos, tal como alegado, mas de forma eventual, uma vez que não “ministra cuidados a pacientes ou trata de pessoas enfermas” (ID 71350842).
7. A despeito das alegações da autora, consta que o LTCAT foi realizado com metodologia de inspeção in loco, entrevistas, análise documental e, ainda, análise qualitativa quanto aos agentes biológicos (ID 71350842, pág. 2).
8. As demais provas dos autos indicam que durante curto período (18/10/2024 a 11/112024) a autora realizou o transporte de pacientes e que, eventualmente, sofre exposição a agentes biológicos (ID 71350839, 71350846 e 71350844).
9. Se não há o devido enquadramento das atividades nos moldes exigidos pelas normas, a autora não faz jus ao adicional de insalubridade e, bem por isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
10. Nesse sentido: “2. São requisitos para fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade que o servidor tenha contato permanente e de forma habitual com agentes biológicos (arts. 79 e 81 da Lei Complementar 840/2011; e Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 - MTP). 2. 1. O pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho (STJ - PUIL n. 413/RS e art . 3o, caput, do Decreto Distrital 32.547/2010). 3. No caso, não obstante a perícia ter constatado que nos locais vistoriados haviam determinados agentes infecciosos, verificou-se que a servidora tinha contato eventual e/ou esporádico com tais, o que impediu a configuração da atividade insalubre nos termos da legislação aplicável. 4. O art. 371 do Código de Processo Civil estipula o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do magistrado, sendo livre o julgador para apreciar o conjunto probatório, cotejando-o com os argumentos expostos pelas partes adversas, devendo, ao final, fundamentar sua decisão. 4 . 1. Apesar de a perícia ser classificada como prova robusta acerca do direito invocado, o juiz não está adstrito ou limitado aos seus termos (art. 479 do Código de Processo Civil). 5. Não há razão para a nulidade da perícia, sem apontamento de vícios, se o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa. A irresignação por mero inconformismo com a prova que lhe foi desfavorável não justifica a sua imprestabilidade. (TJ-DF 07071157320218070018 1634455, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 26/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/11/2022)
11. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
12. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.